Tribunal: CARF
Processo: 13873.002389/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.002389/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FUNDACAO BARRA BONITA DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MEIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF, RE 595.838.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela FUNDAÇÃO BARRA BONITA
DE ENSINO contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 33.859,54 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e
quatro centavos), por ter deixado de recolher “contribuições previdenciárias (patronais) por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.002389/2008-66
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002389/2008-66

serviços tomados de cooperativas de trabalho médico, não recolhidas objeto deste levantamento,
[que] estão capituladas no artigo 22 inciso IV da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentado pela Lei no 9.876 de 26 de novembro de 1999, cuja base de cálculo é de 15%
(quinze por cento) do valor da Fatura de Serviços, consoante as disposições do artigo 33 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.” (f. 23)
Em sua peça impugnatória (f. 32/38) defendeu, em apertadíssima síntese, gozar
de
isenção das contribuições patronais devidas sobre a folha de
pagamento dos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuas que lhe prestam serviços, bem como, das contribuições
no patamar de quinze por cento (15%) sobre serviços prestados por
cooperativas de trabalho. (f. 38)
A pretensão não foi agasalhada pela instância “a quo”, eis que
o contribuinte não se encontra na condição de isento em relação ao
período do lançamento, portanto não é aplicável nenhuma isenção
ao lançamento efetuado.
Por derradeiro, tendo em vista que a Medida Provisória n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, alterou de forma
substancial as penalidades aplicáveis tanto para o descumprimento
de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, por
previsão do artigo 106, inciso II, alínea c do CTN é necessário que
se faça a verificação de qual legislação é mais benéfica ao
contribuinte. Entretanto, em razão das características da multa de
mora que era prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, cujo quantum é
definido apenas no momento do pagamento do débito, tal
comparação não é viável no presente momento, devendo ser
realizada apenas quando da quitação pelo sujeito passivo dos
valores lançados, e na forma estabelecida pelo Parecer PGFN/CAT
n° 433/2009 e Pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14/2009. (f.
60)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 07/04/2010, recurso
voluntário (f. 64/68), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação: a de que
seria imune e de que seria isenta, ao argumento de que
[c]onforme dispõe o artigo 293, da Instrução Normativa INSS/SRP
03/05, na contratação do plano de saúde coletivo firmado entre a
fundação e a cooperativa médica/odontológica, para efeito de
cálculo, a apuração observará a base de cálculo das faturas
emitidas contra a empresa.
Por sua vez, se emitidas faturas específicas contra a empresa e
faturas individuais contra os beneficiários do plano de saúde, cada
qual se responsabilizando pelo pagamento da respectiva fatura,
somente as faturas emitidas contra a empresa serão consideradas
para efeito de tributação.
Sendo assim, a fundação está desonerada da obrigação do
recolhimento de quinze por cento (15%) sobre os valores pagos por
seus empregados à Cooperativa Médica. (f. 67)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002389/2008-66

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Pretende a recorrente afastar a exigência da contribuição previdenciária sobre
serviços prestados por cooperados ou cooperativas de trabalho, seja por estar albergada pela
imunidade, que deceparia da União Federal a competência para exigir-lhe tributos, seja por força
de norma isentiva.
Consabido que, anos após o manejo do recurso voluntário, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou ser “inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art.
22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se funda a autuação na origem,
que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou
faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução
no 10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito “erga omnes”. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25
de maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002389/2008-66

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital